Tribunal: TJPA
Processo: 0861345-73.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861345-73.2019.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PRODUTOS. ADEQUAÇÃO DA VIA MONITÓRIA. SUFICIÊNCIA DA DOCUMENTAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA ASSINADOS POR PREPOSTOS DO MUNICÍPIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença da 2ª Vara de Fazenda de Belém que julgou procedente Ação Monitória ajuizada pela empresa Antibióticos do Brasil LTDA, visando ao pagamento de dívida decorrente do fornecimento de produtos ao Município de Belém, com base em notas fiscais e comprovantes de entrega. O valor do débito perfaz R$ 1.253.330,98 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos), resultante de pregão e reconhecimento de dispensa de licitação, com notas de empenho emitidas entre 2014 e 2016. O Município apresentou Embargos Monitórios alegando inadequação da via e falta de comprovação da entrega dos produtos, o que foi rejeitado em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Monitória é adequada para a cobrança de créditos junto à Fazenda Pública; (ii) estabelecer se as notas fiscais e comprovantes de entrega são suficientes para constituir título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ admite o uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública para cobrança de valores, conforme previsto no art. 700, § 6º, do CPC, e na Súmula 339 do STJ.

4.

Os documentos apresentados pela autora — notas fiscais e comprovantes de entrega assinados por prepostos do Município — são suficientes para constituir o título executivo, sendo irrelevante a alegação de unilateralidade dos documentos.

5.

A prova da entrega dos produtos foi satisfatoriamente produzida pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, enquanto o Município não conseguiu demonstrar a inexistência da prestação do serviço ou irregularidade nos documentos apresentados.

6.

O art. 476, do Código Civil, invocado pelo Município, não é aplicável, pois a entrega dos produtos foi demonstrada, afastando a reciprocidade de obrigações não cumpridas.

7.

A jurisprudência pacífica do STJ confirma que documentos como notas fiscais e faturas, ainda que unilaterais, podem embasar a Ação Monitória desde que acompanhados de provas da efetiva prestação do serviço ou entrega de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Município de Belém, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Fazenda de Belém, nos autos da Ação Monitória proposta por Antibióticos do Brasil LTDA.

Na origem, a Antibióticos do Brasil Ltda. ajuizou Ação Monitória, alegando que forneceu produtos ao Município de Belém, decorrentes do Pregão nº 163/2015 e Termo de Reconhecimento e Dispensa de Licitação nº 163/2014, com notas de empenho emitidas entre 2014 e 2016, que somadas perfazem o valor de R$ 1.253.330,98 (um milhão, duzentos e cinquenta e três mil, trezentos e trinta reais e noventa e oito centavos). O pedido era para a expedição de mandado monitório, requerendo o pagamento da dívida acrescida de juros e correção monetária.

O Município de Belém, em resposta, apresentou Embargos Monitórios, suscitando preliminarmente a inadequação da via eleita, por entender que a cobrança havia sido baseada na apresentação de documentos unilaterais e que não havia comprovação da entrega dos produtos. No mérito, alegou que não haveria prova da efetiva execução dos serviços ou entrega dos produtos, conforme previsto nos artigos 373, do CPC, e 476, do Código Civil.

Em sentença, o Juízo de 1º grau rejeitou os Embargos, acolhendo os argumentos da Antibióticos do Brasil Ltda, reconhecendo que as notas fiscais e os comprovantes de entrega dos produtos eram suficientes para a constituição do título executivo. O Juízo também entendeu que a via eleita foi adequada, nos termos da jurisprudência do STJ, que admite a Ação Monitória contra a Fazenda Pública.

Nas suas razões de Apelação, o Município de Belém reiterou a inadequação da Ação Monitória, alegando que os documentos apresentados eram unilaterais e não suficientes para a cobrança do crédito, além de não haver comprovação da entrega dos medicamentos. Sustentou que a sentença violou os artigos 373, do CPC, e 476, do Código Civil, que exigem a comprovação da execução do contrato.

Em contrarrazões, a Antibióticos do Brasil Ltda defendeu a sentença, afirmando que a documentação apresentada comprovava a entrega dos produtos e o direito ao crédito, não havendo como falar em inadequação do procedimento monitório. Afirmou que as notas fiscais e os comprovantes de entrega foram assinados por prepostos do Município de Belém, sendo suficiente para a constituição do título executivo.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A primeira questão a ser enfrentada diz respeito à adequação do procedimento monitório contra a Fazenda Pública. Nesse ponto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer a possibilidade de manejo da Ação Monitória em face de entes públicos, inclusive em hipóteses que envolvem fornecimento de bens e serviços, como no caso em exame.

O entendimento consolidado no âmbito do STJ, por meio da Súmula nº 339, é no sentido de que a Ação Monitória pode ser utilizada para a cobrança de créditos junto à Administração Pública, desde que presentes os requisitos do art. 700, do Código de Processo Civil, o que se verifica no caso dos autos. Acerca disto, leia-se:

Art. 700.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I -
o pagamento de quantia em dinheiro
;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

(...)

§ 6º
É admissível ação monitória em face da Fazenda Pública.

SÚMULA 339
-
É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública.

Vejamos precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça que reforça a adequação do uso da Ação Monitória contra a Fazenda Pública:

“A Fazenda Pública pode ser demandada por meio de ação monitória para a cobrança de quantia por meio de prova escrita sem eficácia de título executivo, desde que demonstrado o fornecimento de bens ou serviços à Administração Pública, conforme se verifica do art. 700 do CPC/2015. Tal procedimento encontra respaldo tanto no ordenamento jurídico como na jurisprudência dominante.” (STJ, AgInt no AREsp 1.107.349/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 25/10/2018).

Dessa forma, resta evidente que a alegação de inadequação da via eleita pelo Município não merece acolhida, pois a via monitória, na presente hipótese, encontra respaldo na legislação processual e na jurisprudência pátria.

Contrapondo os argumentos do ente municipal, se verifica dos autos que a parte Apelada instruiu a ação com notas fiscais e comprovantes de entrega devidamente assinados por funcionários do Município de Belém. Apresentou, também, notificações extrajudiciais exigindo a expedição de certidões de ordem cronológica para o pagamento da dívida. As notas fiscais estavam atreladas a notas de empenho emitidas pela própria administração municipal, o que corroborara a regularidade da contratação e a exigibilidade do crédito.

Ademais, cumpre destacar que o ônus probatório no tocante à entrega dos produtos foi devidamente satisfeito pela autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. A municipalidade, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar a inexistência da prestação dos serviços ou qualquer irregularidade nas notas fiscais apresentadas, limitando-se a arguir genericamente a falta de comprovação, o que não se revela suficiente para afastar a eficácia probatória dos documentos colacionados aos autos.

O art. 476, do Código Civil, invocado pelo Município, não encontra aplicabilidade ao caso em análise, visto que a entrega dos produtos foi devidamente demonstrada pela autora, não havendo que se falar em reciprocidade de obrigações não cumpridas.

Sobre a questão da documentação unilateral e a possibilidade de embasamento de título executivo com base em notas fiscais e comprovantes de entrega, o STJ já decidiu que:

“
Documentos como notas fiscais, faturas e recibos, ainda que emitidos unilateralmente, podem embasar o manejo de ação monitória, desde que acompanhados de outros elementos probatórios que demonstrem a entrega dos bens ou a prestação dos serviços
.” (STJ, AgInt no AREsp 945.936/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 12/09/2016)

De igual modo se porta a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PROVA ESCRITA SUFICIENTE
- I – Sentença de procedência – Recurso da ré – II - Ao contrário da execução, que deve estar instruída com título líquido, certo e exigível, a monitória, como é cediço, contenta-se com o preenchimento dos requisitos do art. 700 do NCPC – Ação monitória lastreada em notas fiscais eletrônicas de prestação de serviços – Documentos apresentados com a inicial que preenchem os requisitos exigidos para a ação monitória – III - Demonstrada a relação negocial havida entre as partes, para a prestação dos serviços indicados nas notas fiscais acostada aos autos – Demonstrada, ainda, a inadimplência da ré – Ausente prova do pagamento – Dificuldades econômicas, conforme alegado pela ré, que não são suficientes a elidir a higidez da dívida em aberto - Ação procedente – Sentença mantida – IV - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, majoram-se os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do NCPC - Apelo improvido"."INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – Alegação da ré, no sentido da existência de vício de consentimento do negócio jurídico e consequente nulidade do contrato acostado aos autos, que não foi alegada anteriormente – Em grau recursal, as questões de fato não propostas no juízo inferior só poderiam ser alegadas se a recorrente provasse que deixou de argui-las por motivo de força maior, nos termos do art. 1.014 do NCPC, o que não ocorreu – Inovação em sede recursal – Inadmissibilidade – Apelo, neste aspecto, não conhecido". (TJ-SP - AC: 10269043620208260100 SP 1026904-36.2020.8.26.0100, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 30/09/2021, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA
- PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO -
PETIÇÃO INICIAL INSTRUÍDA COM O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E DE NOTAS FISCAIS - PROVA SUFICIENTE DA RELAÇÃO JURÍDICA DAS PARTES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
- TESE AUTORAL CORROBORADA PELAS CORRESPONDÊNCIAS ELETRÔNICAS TROCADAS ENTRE AS PARTES - COBRANÇA DO DÉBITO - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - MANUTENÇÃO - Considerando a alegação do embargante de suposto excesso de execução, desacompanhada do demonstrativo de cálculo com indicação do valor que entende por correto, não há que falar em cerceamento de defesa pela ausência de perícia - É desnecessária a existência de documento assinado pela parte ré/embargante, tampouco reconhecendo o débito que lhe é imputado, para o ajuizamento da ação monitória, pois, a respeito da prova escrita, o direito processual moderno, que se preocupa com a efetividade da tutela dos direitos, passou a admitir outros meios de provas, ainda que sejam unilaterais, desde que possuam dados idôneos que possam contribuir para a convicção do Julgador acerca da probabilidade do direito da parte autora em relação ao crédito pretendido - Notas fiscais não se equiparam ao título extrajudicial hábil a embasar o ajuizamento de execução, sendo, pois, adequada e correta a utilização da via monitória, ainda que não tenham assinado em seu canhoto - Considerando que a parte autora comprovou suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, deve ser mantida a sentença - Em ação monitória, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir do vencimento do débito. TJ-MG - AC: 51942535620218130024, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 03/05/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/05/2023)

Neste diapasão, o Juízo de 1º Grau corretamente afastou a preliminar de inadequação da via eleita, entendendo que os documentos apresentados — mesmo que unilaterais — são válidos para o manejo da ação.

A sentença recorrida, ao converter o mandado monitório em título executivo, está em consonância com o direito aplicável e a jurisprudência dominante. A Ação Monitória é cabível contra a Fazenda Pública, e os documentos apresentados pela autora (notas fiscais e comprovantes de entrega) são suficientes para constituir o título executivo.

No que tange à correção monetária, por tratar-se de matéria de ordem pública, devem os Tribunais e juízes observar as decisões do STF e do STJ, em seus julgados.

Assim é que devem as verbas consectárias seguir a sorte do julgado, proferido pelo STF no Recurso Extraordinário em repercussão geral nº 870.947/SE (TEMA 810), ocorrido em 20-9-2017 onde revelou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

Desta forma, as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, nos termos da tese fixada pelo STJ, no julgamento do TEMA 905, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples) com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

No cálculo da correção monetária, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida do apelante.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

Portanto, o recurso de Apelação interposto pelo Município de Belém, que busca a reforma da sentença, carece de fundamento, especialmente no que se refere à alegada ausência de prova de entrega e à inadequação da via eleita. Assim, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Voto, ainda, pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 16% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 17/12/2024